Tribunal: STF
Processo: HC 230468
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michael Paixão dos Santos, em favor de Alexandre Lutz da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 805.024/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ALEXANDRE LUTZ DA SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido nos autos da Apelação Criminal n. 0000575-53.2017.8.26.0441. 



    O paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes disposto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal a quo para reduzir a pena do ora paciente para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa nos termos de acórdão acostado às fls. 164/195



    [...]



    Na presente impetração, a defesa sustenta que a condenação do réu foi lastreada em depoimentos extrajudiciais que não podem ser confirmados por outras testemunhas de “ouvir dizer”. Acrescenta, quanto ao ponto, que os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em juízo (Ivana, Bruno e Rodrigo) não foram capazes de demonstrar que o paciente estava traficando, indicando apenas que seria um “olheiro”. 



    Sustenta, ainda, que “a materialidade do crime de tráfico de drogas é discutível, tendo em vista a grande divergência de peso entre o laudo preliminar e o laudo pericial final, o que de fato demonstra quebra de cadeia de custódia da prova, ensejando assim o conhecimento da sua nulidade e desentranhamento dos autos” (fl. 9). 



    Entende não ter sido demonstrada a estabilidade e a permanência necessárias para a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006).



    No mérito, pugna pela concessão da ordem a fim de que os pacientes sejam absolvidos dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, o impetrante requer:



    1- Seja reconhecida a nulidade material do crime de tráfico de drogas, posto a enorme divergência da quantidade inicialmente apreendida e a quantidade final periciada, o que evidencia a quebra de cadeia de custódia da prova material, nos termos do artigo 158 “B”, IV do Código de Processo Penal. 2- A absolvição do paciente pelo delito de tráfico de drogas, tendo em vista que a condenação foi lastreada em testemunhas de ouvir dizer “hearsay testimony” que não foram responsáveis pela prisão do paciente, bem como pela perda de uma chance da acusação que não arrolou os únicos policiais responsáveis pela prisão do paciente (únicos capazes de informar a autoria delitiva), demonstrando assim, ausência de prova judicializada quanto a autoria, ensejando a absolvição nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 3- A absolvição do paciente do paciente pelo crime de associação ao tráfico, pois, não restou demonstrado nos autos o vínculo associativo estável e permanente, requisitos essenciais para configuração do crime de associação ao tráfico, com fulcro no artigo 35 da lei de drogas e artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 4- Por fim, se a corte julgadora entender pala manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas que seja aplicado o redutor constante no § 4º do artigo 33 da lei 11.346/06, posto que atendidos os requisitos autorizadores.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Relativamente ao pedido de absolvição, consoante outrora decidido, as instâncias ordinárias embasaram a condenação do agravante em elementos fáticos e probatórios concretos - com destaque para anterior trabalho de campo dos policiais em períodos intermitentes, bem como pelo seus depoimentos -, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador de que o ora paciente era "olheiro da contenção, que é o mais bem remunerado , pois sua responsabilidade é maior". 



    Ao revés do sustentado pela defesa, demonstrado, outrossim, que integra, de forma permanente e estável, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes, subordinada a facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital. 



    A desconstituição tal entendimento implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus:



    [...]



    De outro lado, tampouco prospera o recurso quanto à tese de que a materialidade do crime de tráfico de drogas é discutível, calcada na suposta quebra na cadeia de custódia, tendo em vista a grande divergência de peso entre o laudo preliminar e o laudo pericial final.



    [...]



    No caso, não obstante houvesse a diferença de quantidade entre as porções de drogas periciadas, a materialidade delitiva restou provada pelo exame químico toxicológico, de sorte que a condenação seria de rigor. Conforme bem fundamentado pelo Tribunal de origem aludida diferença quantitativa de drogas havida entre os laudos provisórios e definitivos não tem o condão de anular a perícia, mormente considerando, como bem destacado, que "o peso bruto das drogas, aferido em sede provisória (fls. 22/23), normalmente supera aquele calculado em âmbito exame definitivo, no qual os experts, servindo-se dos instrumentos adequados à espécie, conseguem mensurar a correta quantidade de estupefacientes apreendidos, sem eventuais impurezas indetectáveis num primeiro plano"



    [...]



    Mais uma vez, para a modificação do julgado necessário se faz o revolvimento do conjunto probatório dos autos o que é consabidamente inviável em sede de habeas corpus. (eDOC 7)



    As teses defensivas são contraditórias: primeiro, alega-se que não há provas da prática do tráfico de drogas para, depois, dizer que as drogas apreendidas foram em maior quantidade que aquelas apresentadas no laudo.



    É evidente que haverá sempre divergência, sobretudo porque, no laudo definitivo, toda a massa apreendida é pesada fora das embalagens em que apresentadas. Ademais, como o magistrado utiliza a quantidade apurada no laudo definitivo, não há prejuízo ao paciente, razão por que não faz sentido a presente alegação.



    Ademais, os autos evidenciam a fartura de prova de autoria contra o paciente. Para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente